Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO No CP01063281. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Pugna o apelante pela anulação dos autos de infrações no ST00782224, ST00854846, ST00978078, CP00401948, ST00995413, CP00474632, CP00447474, CP01063281, YEO1335512, YEO1306591 e KP00599132 e de todos os efeitos deles decorrentes, retirando a pontuação da sua Carteira Nacional de Habilitação, uma vez que não recebeu a notificação de autuação no prazo legal de 30 dias, mas sim intempestivamente.
2. No tocante ao auto de infração no CP01063281, deve prevalecer a regra disposta no art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Assim, uma vez incontroverso que não houve observância do prazo legal, o ato foi extemporâneo, devendo ser arquivado. Nesse sentido: Acórdão 1264412, 07066036120198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.
3. Quanto aos demais autos de infração impugnados, não restou comprovada com relação a esses nenhuma irregularidade.
4. Dispõe a Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
5. Em que pese a alegação do recorrente de que não recebeu a primeira notificação, referente à autuação das infrações, o DETRAN comprovou o envio das notificações por e-mail para o endereço do recorrente, conforme registro em seu cadastro. Apesar do recorrente afirmar que houve erro no número da casa, uma vez que reside na casa de no 65 e não de no 95, é da responsabilidade do proprietário do veículo manter o endereço atualizado e devidamente correto no cadastro do DETRAN, conforme estabelecido no art. 282, §1o, do Código de Trânsito.
6. Ademais, resta incontroverso nos autos que o recorrente recebeu todas as correspondências referentes à aplicação das penalidades e elas também foram encaminhadas para o endereço constante no cadastro do DETRAN, o que corrobora a validade das notificações.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para determinar o arquivamento e para tornar insubsistente o registro do auto de infração no CP01063281. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.